Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROPRIEDADE FORMAL DE TERCEIRO. UTILIZAÇÃO DO BEM COMO INSTRUMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA. PERDIMENTO. CABIMENTO. BOA-FÉ DO TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, do art. 91, inciso II, alínea a, do Código Penal, e do art. 63 da Lei no 11.343/2006, é cabível o perdimento, em favor da União, de bens apreendidos em contexto de tráfico ilícito de entorpecentes, ainda que de propriedade formal de terceiro, desde que demonstrado seu uso na empreitada criminosa.
2. Comprovado que o veículo apreendido se encontrava sob a posse do réu e era utilizado na entrega de drogas, restam atendidos os pressupostos constitucionais e legais do confisco, sendo irrelevante a ausência de ciência prévia do proprietário formal sobre a finalidade ilícita, sobretudo quando as circunstâncias evidenciam posse efetiva e habitual pelo agente.
3. A demonstração da boa-fé do terceiro proprietário, capaz de elidir o perdimento, pressupõe a prova inequívoca de que adotou as cautelas necessárias para impedir o uso indevido do bem, o que não se verificou no caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.